Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-90.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003624-90.2019.8.11.0002
RECORRENTE(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
RECORRIDO(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76046957):
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
‘(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.(...)’(AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).
Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 79859483), a Recorrente sustenta violação aos artigos 6o e 52, ambos da Lei no 11.101/05, ao argumento de que o crédito referente às cotas condominiais se submete à Recuperação Judicial.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o prosseguimento da execução causará danos de incerta reparação, não só à Recorrente, mas também aos demais credores já listados na Recuperação Judicial”.
Assim, requer “seja concedido o efeito suspensivo para imediata suspensão da execução”. Alternativamente, requer a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo STJ (Tema 1051).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 79900961 e 79900977.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o prosseguimento da execução causará danos de incerta reparação”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências (AgRg no REsp 590632-RJ, REsp 794029-DF, REsp 709497-SP).
Por fim, penso que, a priori, a hipótese em exame não se adequa ao Tema 1.051 do STJ, não sendo, portanto, o caso de sobrestamento do feito.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça